Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA SEM OITIVA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA ALEGADA EM FASE RECURSAL NÃO ANALISADA PELA DECISÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil dispõem que não poderá ser proferida decisão contra uma das partes sem sua prévia oitiva, devendo ser concedida oportunidade para as partes se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juiz deva decidir de ofício.
2. No caso dos autos, foi proferida decisão que decretou a prisão civil do devedor de alimentos, sem que este fosse previamente ouvido, o que caracteriza ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa.
3. Não analisada determinada matéria pela decisão agravada, sendo alegada tão somente nas razões do recurso interposto, incabível sua análise em grau recursal, caracterizando supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório.
4. Recurso conhecido e provido.